Tribunal: TJDFT
Processo: 0747795-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747795-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA DIAS DE CARVALHO VAN VLIET AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTA DIAS DE CARVALHO VAN VLIET (requerente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de produção antecipada de prova, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (requerido), processo n° 0740673-19.2023.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor da Comarca de Holambra. Inconformada, a parte autora recorre (ID 53236046). Expõe que, na origem, ajuizou ação de produção antecipada de prova, para viabilizar a liquidação individual de sentença em face de BANCO DO BRASIL S/A em razão da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 %) e o BTN fixado em idêntico período (41,28 %) nos empréstimos junto ao BANCO DO BRASIL S/A na modalidade de Cédula de Crédito Rural. Defende que a competência é territorial, portanto, de natureza relativa, além de se tratar de ação consumerista proposta pelo consumidor perante o foro em que se localiza a sede da empresa caracterizada como fornecedora, e, que não poderia o juízo a quo ter declinado da competência de ofício. No mérito pleiteia a reforma da referida decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 53236047). O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 53285111). Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A, manifestando pelo não provimento do Agravo de Instrumento (ID 54160310). Vieram os autos conclusos. Decido. Em consulta aos autos de origem, processo no 0740673-19.2023.8.07.0001, verifica-se que a recorrente informou, por petição protocolada no dia 29/11/2023, que visando o mesmo objeto, ajuizou ação perante o Foro de Artur Nogueira/SP sob o no 10048632120238260666 (ID 179976623 - origem). Diante desse novo contexto, revela-se patente a prejudicialidade do presente recurso. Com efeito, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos, em que prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, pois prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator